Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-19.2022.8.11.0109
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-19.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENIT PEREIRA - CPF: 821.591.571-04 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.

2.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

3.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
ating
ir

verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A indisponibilidade de recursos financeiros de empréstimo não contratado no valor de R$3.400,00, parcelado em 6 (seis) anos
,

é suficiente para a caracterização do dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do segundo empréstimo (R$3.400,00) com o aumento para 60 (sessenta) parcelas, sem autorização ou prova de contratação, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.00,00 (um mil reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000600-19.2022.8.11.0109

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
ZENIT PEREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

BANCO BRADESCO S.A. ajuizou reclamação indenizatória em face ZENIT PEREIRA.

Sentença proferida no ID 184726180/PJe2. Concluiu que: a) o requerido não apresentou elemento robusto de prova acerca da aludida recontratação. Ainda que inexista contrato físico, não exibiu outros documentos como selfie do autor, cópia de seus documentos pessoais, autorização para desconto e nem mesmo dossiê eletrônico do procedimento de contratação que fosse hábil a confirmar a autenticidade do suposto contrato eletrônico e assinatura digital atribuída à parte autora; b) era possível ao banco-réu exibir o comprovante dos termos codificados da certificação e autenticação eletrônica do contrato e da assinatura eletrônica, via cartão e uso de senha pessoal e que mesmo tendo o dever de provar a legalidade do contrato eletrônico, a instituição financeira não demonstrou a existência e a regularidade da obrigação. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao Contrato de Reorganização Financeira, Contrato de Empréstimo n.º 443128323, Valor Total da Operação R$ 3.405,50, Data da Operação 06/09/2021, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a vigência do contrato de n.º 437735538 e devolução das parcelas descontadas a partir de 06/09/2021, a título de refinanciamento e condenar a ré, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, atinente ao ressarcimento dos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 184726184/PJe2. Arguiu a ausência de interesse recursal, sob a alegação de que a parte reclamada não tentou resolver o caso de forma administrativa e extrajudicialmente e sustentou que: a) não praticou conduta ilícita, tendo em vista que a contratação foi realizada na modalidade Mobile Bank através de aplicativo celular e a assinatura foi realizada eletronicamente, via cartão plástico com chip, senha e biometria da parte autora de forma digital; b) não houve qualquer defeito na prestação do serviço, considerando que e que é valido o aceite digital, o que por si só já afasta o dever de indenizar a parte recorrida. requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos da inicial e/ou a minoração do valor arbitrado na sentença a
título
de danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 184726189/PJe2. Argumentou
que deve
ser improvido o Recurso Inominado interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, a qual preconiza que a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem situações excepcionais em que há exigências pré-definidas para a satisfação específica das condições da ação.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja reconhecer a inexistência da segunda
contratação e
não há nenhuma norma pré-definida que exija o requerimento administrativo.

Não obstante exist
am
casos previstos em lei
em
que o acesso ao Poder Judiciário
é
condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...) 4. Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. (...) (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021)

Por esta razão, o simples fato
de a
parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo
,
a preliminar deve ser rejeitada.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que
a
instituição bancária, sem qualquer autorização ou consentimento, amortizou o empréstimo pessoal realizado pela requerente (Contrato 437735538) e realizou novo empréstimo em seu nome (Contrato 3443128323), alterando o número de parcelas e os valores mensais cobrados
e que o serviço foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois não autorizou e não contratou o segundo contrato.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
demonstra a
falha na prestação do serviço por meio do primeiro contrato juntado no ID 184725747.

Importante mencionar que como pode a parte recorrida fazer um contrato de forma física como foi o primeiro contrato, como foi o
primeiro contrato juntado no ID 184725747 e em seguida um suposto segundo de forma virtual em que pese se tratar de pessoa idosa com mais de 72 anos de idade.

destaco que os extratos juntados no ID 184725749, demostram que não houve recebimento do valor do refinanciamento, apenas que alterou de 30 (trinta) parcelas para 60 (sessenta) parcelas o que não é razoável.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios de que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e
conduta
ilícita.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente do desconto indevido de empréstimo não solicitado caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em exame do caso concreto, com base no documento juntado no ID 184725749, pode-se afirmar que
o desconto indevido em conta corrente, no valor de R$284,49,
é suficiente para configurar dano
moral
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do segundo empréstimo (R$3.400,00) com o aumento para 60 (sessenta) parcelas, sem autorização ou prova de contratação, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está módi
co em relação a
os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes (contrato de empréstimo), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.00,00 (um mil reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC, para que não
haja honorários
em quantia irrisória.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023